Tribunal: TJDFT
Processo: 0738532-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738532-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICEL S/A RECORRIDO: DENNY OLIVEIRA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. CIÊNCIA DA DECISÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. 1. Apelação cível contra a sentença que, nos autos da ação renovatória de locação, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV e § 3o do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de citação). 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 3. Em consulta aos autos, é possível verificar a ciência das decisões conforme expedição eletrônica registradas no sistema PJe. 4. A extinção do feito não se deu pelo abandono da causa, mas sim pela inércia da parte em providenciar a citação pessoal do réu em outra unidade da federação, o que exigia a expedição de carta precatória, com o conseguinte recolhimento de custas. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, 277, 280 e 485, inciso III, todos do CPC, ao extinguir o feito sem julgamento do mérito. Sustenta a nulidade da intimação por ausência de publicação no DJE do despacho que ordenou sua intimação para promover o andamento do feito e da decisão conferindo prazo aditivo para manifestação. Acrescenta que a extinção do feito se deu por abandono de causa, o que exigiria a observância de seus requisitos. Invoca os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o da efetiva prestação jurisdicional em abono à sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, 277, 280 e 485, inciso III, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Segundo o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do seu art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do § 1o do referido art. 5o da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Já o § 2o do aludido dispositivo estabelece que, na hipótese do seu § 1o, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Por sua vez, o § 3o art. 5o da Lei 11.419/2006 prescreve que a consulta, referida nos §§ 1o e 2o desse artigo, deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Relativamente à tese de que a extinção do feito teria ocorrido por abandono de causa, o que exigiria a observância de seus requisitos, verifico que o apelo especial de igual modo não merece trânsito, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030